Tribunal: STF
Processo: HC 262217
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONTRABANDO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



      1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.9.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Vanderlei Alves Nunes, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.779.681, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE MAÇOS APREENDIDOS. INCREMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DO CRITÉRIO UTILIZADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 



    1. Inexistindo pronunciamento da Corte de origem a respeito de tese não alegada em sede de apelação criminal ou de embargos de declaração, evidencia-se nítida inovação recursal, traduzida na ausência do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Não é possível a utilização do argumento de haver direito a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para, por via transversa, contornar-se uma série de falhas processuais cometidas quando da interposição dos recursos próprios, ainda mais considerando que a providência depende de iniciativa do julgador e não de provocação da parte (AgRg no AREsp n. 1.561.073/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). 



    2. Relativamente à dosimetria, é consabido que, na primeira etapa da pena, o julgador, fazendo uso da discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal, cabendo a esta Corte tão somente verificar a legalidade dos critérios e corrigir eventuais discrepâncias. In casu, foram apontados dados concretos e válidos que justificam a valoração negativa do vetor da culpabilidade, indicativos da maior reprovabilidade da conduta. 



    3. Agravo regimental improvido”.



     



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de desproporcionalidade da pena imposta ao paciente.



    Afirma que a pena-base deveria ser fixada no mínimo, por ter sido majorada de forma indevida em razão de única circunstância judicial desfavorável da culpabilidade, caracterizando-se uma “exacerbação na reprovabilidade da conduta praticada”.



    Sustenta que a “culpabilidade somente pode ser negativada se estiverem presentes elementos que extrapolem a estrutura normal dos delitos. Desta forma, não se pode fundamentar a culpabilidade na alegação de elementos genéricos ou, ainda, inerentes, haja vista que tais características já compõem a estrutura do crime em questão. Portanto, a culpabilidade em caso, é normal à espécie do delito”.



 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena; 



    b) No mérito, confirmar o pedido liminar”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Consta da denúncia que:



    “(...) No dia 15 de março de 2018, por volta das 07h4 0min, na altura do Km 158 da Rodovia Castelo Branco, Quadra, SP, MARCONIEDSON ALVES GAMBOA, VANDERLEI ALVES NUNES e VIVIANE MESQUITA DE SOUZA ALVES, com vontade livre e consciente, em concurso de pessoas, adquiriram, transportaram e, dessa forma, utilizaram em proveito próprio e alheio, mercadorias estrangeiras, oriundas do Paraguai, no exercício de atividade comercial, mesmo sabendo que tais mercadorias haviam sido introduzidas no território nacional de forma clandestina. 



    As aludidas mercadorias estrangeiras consistiam em 25.000 vinte e cinco mil) maços de cigarro da marca ‘Eight’ de origem estrangeira, acondicionadas em aproximadamente 2.500(dois mil e quinhentos) pacotes, que estavam sendo transportadas no veículo FIAT/Fiorino, placa CDN-0682, e escoltadas com a utilização do veículo GM/Meriva, placa ISB-2402. Tratavam-se, constatou-se inclusive tecnicamente, de cigarros de procedência estrangeira, e sobre os quais pende proibição de ingresso neste país. 



    No Laudo nº 210/2018-UTEC/DPF/SOD/SP (Laudo Merceológico de fls.81/83), constatou a origem estrangeira dos cigarros. 



    Ainda, consoante Representação Fiscal para Fins Penais nº 10774.720085/2018-86 (fls. 128/129), os cigarros apreendidos foram avaliados em R$ 80.500,00 (oitenta mil e quinhentos reais), tendo sido apurado, que os tributos iludidos na importação ilegal destes cigarros perfaz a quantia de R$ 81.808,715 (oitenta e um mil, oitocentos e oito reais, e setenta e cinco centavos), conforme Planilha de Valores dos Tributos Não Recolhidos de fl.165. 



    Segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante lavrado em face dos réus (fls.02/03), a equipe policial composta pelo cabo Adriano Ribeiro e Wanderson Caetano Valencio, encontrava-se em serviço na praça do pedágio na altura do Km 158 da Rodovia Castelo Branco, e abordaram, simultaneamente, os veículos conduzidos pelos acusados, sendo, um FIAT/Fiorino, placa CDN-0682, e um GM/Meriva, placa ISB-2402. 



    Após a abordagem, os. policiais militares rodoviários encontraram no interior do veículo FIAT/Fiorino, placa CDN-0682, que na ocasião era conduzido por MARCONIEDSON ALVES GAMBOA, a enorme quantidade de cigarros apreendida. Após ser questionado, o acusado confirmou aos policiais que os cigarros eram de origem estrangeira, e que os transportaria até o município de Jacareí, SP. Confirmou, ainda, que o veículo GM/Meriva, conduzido por VIVIANE MESQUITA DE SOUZA ALVES, tendo VANDERLEI ALVES NUNES como passageiro, escoltava-o, (a MARCONTEDSON), atuando como ‘batedor’. (...) 



    Conclui-se, assim, que os denunciados MARCONIEDSON ALVES GAMBOA, VANDERLEI ALVES NUNES e VIVIANE MESQUITA DE SOUZA ALVES, dolosamente e em concurso de pessoas, adquiram, transportaram e, desse modo, utilizaram, em proveito próprio e alheio, no contexto do exercício de atividade comercial, mercadorias de origem estrangeira criminosamente introduzidas no território nacional. Acerca da elementar (de introdução clandestina de cigarros no território nacional) todos tinham plena ciência, praticando assim o delito previsto no artigo 334 -A, §.1º, inciso IV e V, c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal”.



    O paciente foi condenado à pena de três anos e dois meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de contrabando. Interposto recurso de apelação em benefício do paciente, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou-lhe provimento, mantendo a pena imposta ao paciente:



    “(...) Passo ao reexame da dosimetria das penas. 



    VANDERLEI ALVES NUNES 



    Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, acima do mínimo legal, considerando negativas as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes (condenação na Ação Penal nº 0003095-47.2017.403.6103) e à culpabilidade, tendo em vista a quantidade de cigarros apreendida (25.000 maços) e o fato de ter levado sua filha menor na viagem. 



    A defesa pede a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que foi fixada com rigor excessivo. Sem razão. 



    A circunstância judicial relativa aos antecedentes é negativa, pois a condenação transitada em julgado indicada na sentença, por fato análogo ao destes autos (ID 269608472, pp. 20/40 e IDs 269608730 e 269608731), caracteriza mau antecedente. 



    Relativamente à quantidade de cigarros apreendida, é consenso que constitui fator apto a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ (AgRg no Resp nº 2.001.971/MS, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; AgRg no Resp nº 1.966.870/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022 e AgRg no HC nº 619.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 2.12.2020), bem como deste Tribunal (ACr 0001147-46.2012.4.03.6006, Rel. Des. Federal Paulo Fontes, Quinta Turma, j. 03.09.2018, e-DJF3 12.09.2018; ACr 0001652-79.2017.4.03.6000, Rel. Des. Federal Nino Toldo, Décima Primeira Turma, j. 27.05.2022, e-DJF3 01.06.2022). 



    Além disso, é inegável que o fato de que ter levado a filha de dez anos de idade na viagem em que houve o transporte de cigarros contrabandeados merece maior reprovação. 



    Por isso, mantenho a pena-base fixada na sentença. 



    Na segunda fase, o juízo reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a circunstância agravante relativa ao cometimento do crime mediante paga ou promessa de recompensa (CP, art. 62, IV, do CP), compensando-as. 



    A defesa pede o afastamento dessa agravante, mas sem razão porque a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a circunstância agravante da prática do crime mediante paga ou promessa não constitui elementar dos delitos de contrabando e descaminho, sendo permitida sua incidência em casos como o dos autos, em que o réu admitiu que seria remunerado pelo transporte da mercadoria, tanto na fase policial como em juízo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1457834/PR, Sexta Turma, v.u., Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.05.2016, DJe 25.05.2016; e REsp 1317004/PR, Sexta Turma, v.u., Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.09.2014, DJe 09.10.2014. 



    Assim, rejeito a pretensão da defesa e mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal, bem como a compensação com a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), de modo que a pena intermediária não se altera. 



    Na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento ou de diminuição, o que confirmo, ficando a pena definitiva mantida em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão. 



    Mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade porque, apesar de a pena definitiva ser inferior a 4 (quatro) anos e o réu não ser reincidente, as circunstâncias judiciais consideradas negativas (especialmente a condenação por crime da mesma espécie) impedem a fixação de regime inicial menos gravoso (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Apesar disso, mantenho a substituição dessa pena por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, III) porque não houve recurso da acusação e isso é mais benéfico ao acusado”.



    Esse acórdão foi objeto de recurso especial da defesa, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.779.681, ao qual o relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento nos seguintes termos:



    “(...) Inexiste a apontada ilegalidade na fundamentação adotada para a majoração da pena-base. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quantidade de maços de cigarros apreendida constitui fundamento idôneo e válido para o aumento da pena-base, por indicar maior reprovabilidade da conduta. Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 2.621.328/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/10/2024; AgRg no AREsp n. 1.978.205/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 12/8/2024; AgRg no HC n. 773.990/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/6/2023; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.283.166/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.056.912/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/5/2022, dentre outros. 



    Por derradeiro, verifica-se das transcrições acima que a tese de desproporcionalidade e de ausência de fundamentação válida para a majoração da pena em mais de 1/6 para cada circunstância judicial não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, carecendo, assim, do prequestionamento, requisito indispensável para admissibilidade do recurso especial, sob pena de supressão de instância. Incidentes, quanto ao ponto, as Súmulas 282 e 356/STF. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.500.435/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 11/9/2024; AgRg no AREsp n. 1.984.716/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 23/8/2024; AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe 8/3/2024; e AgRg no AREsp n. 2.465.385/PB, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 8/2/2024”.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração.



    5. A pena-base foi definida em três anos e dois meses de reclusão, sendo consideradas “negativas as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes (condenação na Ação Penal nº 0003095-47.2017.403.6103) e à culpabilidade, tendo em vista a quantidade de cigarros apreendida (25.000 maços) e o fato de ter levado sua filha menor na viagem”. 



    Foi destacado que a “circunstância judicial relativa aos antecedentes é negativa, pois a condenação transitada em julgado indicada na sentença, por fato análogo ao destes autos (ID 269608472, pp. 20/40 e IDs 269608730 e 269608731), caracteriza mau antecedente”, e que, com relação “à quantidade de cigarros apreendida, é consenso que constitui fator apto a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal”. Ademais, foi ressaltado ser “inegável que o fato de que ter levado a filha de dez anos de idade na viagem em que houve o transporte de cigarros contrabandeados merece maior reprovação”. Portanto, não se demonstra desproporcionalidade na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da Pena. Contrabando de Cigarros. Pena-base. Proporcionalidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se manteve a dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado por contrabando, com exasperação da pena-base em razão da grande quantidade de produtos apreendidos (462.500 maços). 2. O Tribunal de origem exasperou a pena-base em 2 anos e 2 meses, considerando a elevada quantidade de cigarros apreendidos como demonstração de maior reprovabilidade da conduta. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a exasperação para 2/3, mantendo a idoneidade do fundamento utilizado. 4. A defesa alega a desproporcionalidade da fração de 2/3 utilizada pelo STJ. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base aplicada ao paciente, considerando a quantidade de cigarros apreendidos (462.500 maços), é legal e proporcional, bem como se a escolha da fração de 2/3 para tal exasperação encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial, sujeita apenas ao controle da legalidade dos critérios utilizados. 7. O Código Penal não prevê regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, cabendo ao magistrado aplicar a fração que considerar necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 8. No caso em exame, a exasperação da pena-base em 2/3, considerando a quantidade de cigarros apreendidos, não se mostra ilegal ou desproporcional, tendo sido aplicada dentro dos limites da discricionariedade judicial. 9. A decisão está em harmonia com a jurisprudência do STF. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: art. 59 do CP. Jurisprudência relevante citada: HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020; HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021; RHC nº 165.998-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/04/2019; HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021” (HC n. 246.954-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 17.3.2025).



    6. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



     



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



     



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



     



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



     



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     Brasília, 25 de setembro de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora